Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-32.2025.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000263-32.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JONATHAN SILVA ALVES - CPF: 029.089.411-55 (APELANTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KENNEDY DOUGLAS TORRES - CPF: 055.044.531-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA BIANCA ASSIS DE FRANCA - CPF: 051.971.271-47 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ARMANDO LEITE DE FREITAS - CPF: 847.838.001-97 (VÍTIMA), ATAISA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 045.869.841-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE DE ALMEIDA PINHO - CPF: 059.840.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IZALTINA HELOISA DE ALMEIDA - CPF: 813.789.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILY GIMINIZ CAMPOS - CPF: 062.815.211-61 (TERCEIRO INTERESSADO), KYVIA KAROLINA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 038.766.471-85 (TERCEIRO INTERESSADO), OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES - CPF: 055.748.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO EZEQUIEL SOUZA COSTA - CPF: 715.895.421-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENILDA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 018.660.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 024.995.281-50 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANY CRISTINA PERNET SOUZA - CPF: 023.108.001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANY MAGALHAES DO NASCIMENTO - CPF: 079.654.481-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MORAES PAIVA - CPF: 002.657.101-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN SILVA ALVES - CPF: 029.089.411-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VINICIUS PRADO FERREIRA - CPF: 053.329.551-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZIAS ROBERTO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 059.602.871-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000263-32.2025.8.11.0042

APELANTE: JONATHAN SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. APARELHO CELULAR. INTERESSE DO OBJETO PARA O PROCESSO. ART. 118 DO CPP. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de aparelho celular apreendido em investigação sobre crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se o aparelho celular apreendido deve ser restituído ao recorrente antes da conclusão do processo, considerando sua alegação de desnecessidade e de demora injustificada na análise do objeto.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

No caso concreto, o aparelho celular foi apreendido em contexto de investigação complexa, envolvendo múltiplos réus e indícios de fraude eletrônica, existindo possibilidade de conter informações relevantes para a elucidação dos fatos.

A ação penal ainda se encontra em fase inicial e não existem provas que o aparelho não tem relação com os crimes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A restituição de bens apreendidos somente é possível quando comprovada a inexistência de interesse para a persecução penal, nos termos do art. 118 do CPP, e demonstração de que não foi utilizado como instrumento do crime, o que não ocorreu no caso."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120, 121 e 124; CP, art. 91, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/05/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.491.016/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000263-32.2025.8.11.0042

APELANTE: JONATHAN SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jonathan Silva Alves, contra decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu seu pedido de restituição do aparelho celular Samsung, Cor Preta, IMEI: 353269429896945, apreendido na ação penal n. 1017688-77.2022.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1)
“a propriedade foi inequivocamente demonstrada nos autos, a ação penal já está em curso, e até o presente momento não houve a perícia do bem que está disponível para a Justiça há mais de 02 (dois) anos
”; 2) “
é descabido e absurdamente desproporcional a retenção do aparelho telefônico por mais 02 (dois) anos, sendo possível a realização de perícia em tempo consideravelmente inferior. Destarte, não houve indicação de motivos concretos pelos quais a apreensão do bem ainda é necessária para as investigações, especialmente porque a ação penal já foi proposta e está em fase de resposta à acusação
” (Id. 273290366 - pág. 1-5) .

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 273290368 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id 275163368 - pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000263-32.2025.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, “
a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal
" (STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

Além disso, o art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que, “
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Interesse ao processo:
é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita. Porém, inexistindo interesse ao processo, cabe a restituição imediatamente após a apreensão ou realização de perícia
” (Código de Processo Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 28 – e-book).

Colaciono os seguintes arestos:

[...] O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte que, "ao interpretar o art. 118 do CPP, firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo" (AgRg no AR Esp 1049364/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, D Je 27/03/2017) [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.491.016/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

[...] A restituição do bem apreendido ocorre mediante comprovação inconteste da propriedade lícita, de ele não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento. Entende esta Corte que, enquanto o bem apreendido ainda interessar ao processo, ele não pode ser restituído ao proprietário. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.514.309/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024).

No caso
sub examine,
o bem foi aprendido na busca e apreensão destinada a coletar elementos relacionados à vários crimes de estelionatos utilizando a plataforma OLX, envolvendo a venda de imóveis, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

De acordo com a denúncia, além de participar das fraudes eletrônicas,
Jonathan
era um dos responsáveis “
por solicitar a abertura das contas bancárias que seriam utilizadas para a aplicação do golpe
” (AP – Id. 133031622).

Embora o apelante comprove que é proprietário do aparelho celular, não resta dúvida que a apreensão interessa aos autos.

Como constou na decisão, “
o Delegado de Polícia informou que, conforme comunicação da Gerência de Perícias da POLITEC, os equipamentos eletrônicos apreendidos, incluindo o aparelho celular Samsung de cor preta, IMEI 353269429896945, ainda
aguardam a finalização da perícia técnica
”.

Convém relembrar que aparelhos celulares comumente são utilizados para armazém informações, inclusive financeiras. Assim, há grande probabilidade de que o conteúdo do aparelho seja essencial à apuração dos fatos.

Ademais, como o magistrado sentenciante ressaltou, “
é possível que, no decorrer da instrução, surjam novos requerimentos de extração de informações complementares, ou mesmo de realização de contraprovas periciais
” (Id.
273290354 - pág. 4).

Se não bastasse, a
ação penal encontra-se na fase inicial, de modo que não há provas de que o aparelho não tem relação com os crimes.

No contexto, a restituição é descabida.
Confira-se:

[...] Constatada a ausência de comprovação da propriedade dos bens apreendidos, pairando dúvida sobre a licitude da aquisição, bem como o interesse dos bens para perícia ou continuidade da apuração, é inviável a devolução dos objetos.
[...] (TJ/MT, N.U 1016397-42.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024).

[...] A restituição é inviável quando os objetos apreendidos interessam ao processo (CPP, art. 118).
(TJ/MT, N.U 1001367-77.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 10/07/2022).

Ademais, não se pode olvidar que a ação penal é complexa e apura vários crimes que foram imputados a 14 (quatorze) réus, o que por si só, demanda maior tempo de tramitação.

Aliás, como alertou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
inexiste exceção legalmente prevista ou prazo máximo para a perduração do interesse”
(Id. 275163368 - pág. 7).

De toda sorte, não cabe ao Poder Judiciário interferir na rotina de trabalho da Politec – órgão responsável pela perícia.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025